Tribunal: TJSP
Processo: 2178603-66.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pedidos de absolvição, sob o argumento da ilicitude e insuficiência das provas que embasaram a condenação e, alternativamente, de desclassificação do crime a ele imputado para aquele previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas – Pleito subsidiário de aplicação do redutor

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pedidos de absolvição, sob o argumento da ilicitude e insuficiência das provas que embasaram a condenação e, alternativamente, de desclassificação do crime a ele imputado para aquele previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas – Pleito subsidiário de aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas e de reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.